Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pelo reclamante na qual, além de trazer novos trechos de diálogos abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10a Vara Federal Criminal de Brasília, requer o seguinte
    “[...]
    14. Por fim, respeitosamente, reitera-se os pedidos antes formulados diante das informações contidas no 7º. Relatório de Análise Preliminar do Perito CLAUDIO WAGNER, a fim de que o Instituto Nacional de Criminalística (INC), da Polícia Federal disponibilize à Defesa Técnica do Reclamante e do Perito todo o material apreendido na ‘Operação Spoofing’, seja mediante cópia outorgada com o dever de sigilo inerente, ou, ainda, mediante o acesso ao material na forma determinada por Vossa Excelência, a fim de que seja cumprida na íntegra as rr. decisões monocráticas que foram proferidas em 28.12.2020 e 22.01.2021, ratificadas pela Colenda 2ª. Turma julgadora em 09.02.2021 — tendo em vista que o termo final do prazo estabelecido pela Polícia Federal para a análise do material ocorreu na data de ontem (23/02/2021) e foram identificados diversos arquivos apreendidos na ‘Operação Spoofing’ que não foram colocados à disposição da Defesa Técnica do Reclamante, conforme o citado Relatório do Perito.” (documento eletrônico 374, fls. 4-5)
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinada a petição acima sumariada, entendo oportuno reiterar a determinação que exarei no dia 28/12/2020 (pág. 3 do documento eletrônico 101). Naquela data, ordenei ao Juízo da 10ª Vara Criminal do Distrito Federal que 
    “[...] assegure ao reclamante, com o apoio de peritos da Polícia Federal, dentro do prazo de até 10 (dez) dias, o compartilhamento das mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que lhe digam respeito, direta ou indiretamente, bem assim as que tenham relação com investigações e ações penais contra ele movidas na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira”. 
    E acrescentei o seguinte:
    “Considerando que os arquivos arrecadados compreendem cerca de 7 TB de memória, envolvendo inclusive terceiras pessoas, advirto que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob rigoroso sigilo.” 
    Rememoro, ainda, que detalhei a forma pela qual o material deveria ser colhido, conforme o decisum datado de 22/1/2021. Veja-se:
    “Pois bem. À vista do que consta da petição, e tendo em conta que, em situação análoga à presente, o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba adotou, a meu ver, procedimento apropriado para propiciar o acesso da defesa do reclamante a dados virtuais cobertos pelo sigilo (documento eletrônico 90 da Reclamação 33.543/PR), determino desta feita à Polícia Federal que:
    (i) franqueie à defesa do reclamante o acesso, imediato e direto, à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing, compreendendo aquele encontrado na posse de todos os investigados, sem restringir-se apenas aos dados achados em poder de Walter Delgatti Neto, o que deverá ocorrer na sede da Polícia Federal em Brasília-DF; 
    (ii) seja permitido à defesa do reclamante fazer-se acompanhar por até 2 (dois) assistentes técnicos, devidamente compromissados a manter o sigilo profissional, sob as penas da lei, de maneira a facilitar o acesso ao referido material, sempre com o apoio e acompanhamento de peritos federais; 
    (iii) defina, em comum acordo com a defesa do reclamante e seus assistentes técnicos, as etapas e o prazo de todo o procedimento, assegurando-lhes os meios que garantam a celeridade da conclusão dos trabalhos; 
    (iv) elabore, ao final de cada etapa, uma ata circunstanciada acerca dos elementos encontrados, com exclusão daqueles que digam respeito exclusivamente a terceiros, cujo sigilo deverá ser rigorosamente preservado, registrando também, se for o caso, eventuais dificuldades técnicas, superadas ou remanescentes; 
    (v) encaminhe as mencionadas atas periodicamente ao Juízo da 10ª Vara Criminal do Distrito Federal, que deverá enviá-las prontamente a esta Suprema Corte; 
    (vi) entregue à defesa, ao término de cada etapa, mediante recibo, em mídia eletrônica, cópia de todo o material que diga respeito, direta ou indiretamente ao reclamante, nos exatos termos da determinação datada de 28/12/2020, supratranscrita.” (documento eletrônico 149, fls. 3-4, grifei).
    Posteriormente, deliberei, ainda, o seguinte: 
    “Defiro o pedido formulado pelo reclamante (documento eletrônico 177, fl. 3), determinando à Polícia Federal que forneça à defesa os laudos nos quais se encontram os hashs do material apreendido. Trata-se de medida imprescindível ao fiel cumprimento das decisões anteriores por mim proferidas, além de traduzir providência indispensável para viabilizar o adequado exame das mensagens.” (documento eletrônico 198, fl. 2, grifei).
    Em face do exposto, reitero a determinação no sentido de que o Instituto Nacional de Criminalística (INC) da Polícia Federal assegure à defesa do reclamante e seu assistente técnico o acesso a todo o material apreendido na Operação Spoofing, nos exatos termos das decisões supracitadas - e com as ressalvas nelas contidas quanto ao sigilo relativo a informações exclusivamente relacionadas a terceiros -, entregando-lhes, ao término de cada etapa, mídia eletrônica com cópia dos dados coletados, mediante recibo. 
    Ademais, tendo em conta a notícia de que a Polícia Federal teria encerrado, unilateralmente, em 23/2/2021, o acesso ao material por parte da defesa do reclamante e seu assistente técnico, sem a análise do seu conteúdo integral, prorrogo por mais 15 (quinze) dias úteis o prazo para a conclusão das pesquisas.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator